Tribunal: TJMT
Processo: 1011901-57.2026.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-27
Data de publicação: 2026-05-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011901-57.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Desconsideração da Personalidade Jurídica]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ANDRE PAULA MATTOS CARAVIERI - CPF: 304.153.118-61 (ADVOGADO), ABJ COMERCIO AGRICOLA LTDA - CNPJ: 10.915.101/0001-46 (AGRAVANTE), B. DA ROCHA ESCOBAR LTDA - CNPJ: 28.366.586/0001-21 (AGRAVADO), PORTO CERRADO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA - CNPJ: 40.938.087/0001-67 (AGRAVADO), BRUNA DA ROCHA ESCOBAR - CPF: 049.306.681-07 (AGRAVADO), CAIO EDUARDO PICOLO CECCARELLO - CPF: 264.062.208-03 (AGRAVADO), PAULO CESAR BARBOSA - CPF: 884.438.921-53 (AGRAVADO), RAILSON NANTES ESCOBAR - CPF: 607.881.271-87 (TERCEIRO INTERESSADO), RAILSON JUNIOR DA ROCHA ESCOBAR - CPF: 049.306.671-35 (TERCEIRO INTERESSADO), SIMONE MARIANO DA ROCHA ESCOBAR - CPF: 927.679.741-68 (TERCEIRO INTERESSADO), AILTON CESAR NANTES ESCOBAR - CPF: 936.556.731-91 (TERCEIRO INTERESSADO), ANA PAULA FINKLER FIUZA ESCOBAR - CPF: 024.604.681-30 (TERCEIRO INTERESSADO), BRUNO RAFAEL DA SILVA TAVEIRA - CPF: 005.887.671-58 (ADVOGADO), FERNANDA SOARES LONGUINHO ALVES - CPF: 117.282.636-62 (ADVOGADO), JOSE RIZKALLAH JUNIOR - CPF: 489.659.601-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA E INVERSA. ALEGAÇÃO DE GRUPO ECONÔMICO DE FATO. AUSÊNCIA DE PROVA DE DESVIO DE FINALIDADE E CONFUSÃO PATRIMONIAL. FRAUDE CONTRA CREDORES. NECESSIDADE DE AÇÃO PRÓPRIA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS NO IDPJ. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento contra decisão que julgou improcedente incidente de desconsideração da personalidade jurídica em execução fundada em Cédulas de Produto Rural, afastando a inclusão dos agravados no polo passivo e condenando a agravante ao pagamento de honorários.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se avalistas e terceiros sem participação societária podem ser responsabilizados por desconsideração; (
ii
) estabelecer se há requisitos para desconsideração inversa; e (
iii
) determinar se cabem honorários na rejeição do IDPJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A desconsideração exige prova concreta de abuso da personalidade jurídica, por desvio de finalidade ou confusão patrimonial.

A prestação de aval não transforma o garantidor em sócio oculto, administrador de fato ou integrante de grupo econômico fraudulento.

A alegação de fraude contra credores ou simulação exige ação própria, não podendo ser resolvida no IDPJ.

A rejeição do IDPJ autoriza honorários sucumbenciais em favor dos suscitados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Recurso
não
provido.

Tese de julgamento
: 1. A desconsideração exige prova robusta de desvio de finalidade ou confusão patrimonial. 2. Aval ou garantia não caracteriza, por si só, abuso da personalidade jurídica. 3. Fraude contra credores ou simulação deve ser discutida em ação própria. 4. A improcedência do IDPJ autoriza honorários sucumbenciais.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento n. 1011901-57.2026.8.11.0000 de decisão da 4a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis que julgou improcedente o incidente de desconsideração da personalidade jurídica, revogou a suspensão da execução principal e condenou a requerente ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais.

A agravante alega é credora dos agravados em decorrência de Cédulas de Produto Rural de soja e milho, referentes à
safra agrícola
, no valor de R$22.706.249,53.

Aduz que apresentou provas da complexa arquitetura de blindagem patrimonial, identificando que o denominado Grupo Escobar atua de forma coordenada, mediante a utilização de caixa único e transferências cruzadas entre membros da família e terceiros de confiança.

Descreve pormenorizadamente as transações ocorridas, que levariam a crer a tentativa de blindar patrimônio para dificultar o pagamento de credores.

Insurge-se, ainda, contra a condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais.

Indeferido o pedido de antecipação da tutela recursal
(
id
355520899
)
.

Contraminuta

apresentada

(
id

358730853, 360819360 e
361861861
)
.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A agravante ajuizou, em 23.01.2023, Execução por Quantia Certa no 1001437-67.2023.8.11.0003 em face de
Railson
Nantes Escobar, Simone Mariano da Rocha Escobar,
Railson
Junior da Rocha Escobar, Ailton Cesar Nantes Escobar e Ana Paula
Finkler
Fiuza Escobar, visando ao recebimento de R$ 16.370.987,45, decorrente do inadimplemento de diversas Cédulas de Produto Rural.

Posteriormente, em 19.08.2024, instaurou o Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica no 1020814-87.2024.8.11.0003, requerendo o reconhecimento da formação de grupo econômico de fato e a responsabilização de B. da Rocha Escobar Ltda., atual denominação de RCA Empreendimentos Imobiliários Ltda., Porto Cerrado Empreendimentos Imobiliários SPE Ltda., Bruna da Rocha Escobar, Caio Eduardo
Picolo

Ceccarello
e Paulo Cesar Barbosa pelo pagamento da dívida objeto da execução.

Sustenta a agravante a existência de grupo econômico de fato entre os executados originários e os agravados, afirmando que essa circunstância não decorreria de mera presunção, mas de confissão expressa dos próprios devedores, os quais, em exceção de
pré
-executividade apresentada nos autos no 0803505-54.2019.8.12.0045, teriam declarado integrar “grupo econômico de fato, cujas atividades majoritárias estão ligadas às áreas da agricultura”.

Aduz que Caio Eduardo
Picolo

Ceccarello
e Paulo Cesar Barbosa atuaram como garantidores de diversas operações financeiras do grupo, sem contraprestação aparente pelo uso de seus bens pessoais, o que, em sua compreensão, revelaria sua integração à estrutura empresarial e patrimonial discutida nos autos.

Afirma, ainda, que a prova documental demonstraria a existência de caixa único, com transferências cruzadas de aproximadamente R$ 3.000.000,00 entre integrantes do grupo, apenas no período de julho a outubro de 2017, sem justificativa jurídica aparente, conforme extratos bancários colacionados nos autos da ação de prestação de contas no 0801423-28.2019.8.12.0020.

A agravante também destaca que as empresas B. da Rocha Escobar Ltda. e Porto Cerrado Empreendimentos Imobiliários SPE Ltda. compartilham o mesmo endereço físico, localizado na Rua Mohamed
Alle
, no 1.002, em Rio Brilhante/MS, bem como o mesmo telefone. Acrescenta que o e-mail cadastrado perante a Receita Federal pela primeira sociedade seria vinculado à executada Ana Paula Escobar, circunstância que, segundo sustenta, evidenciaria que Bruna Escobar não exercia a administração real das empresas.

Relata, ainda, que o imóvel objeto da matrícula no 5.724 do CRI de Dracena/SP foi transferido pelos devedores a seus filhos,
Railson
Júnior e Bruna Escobar, pelo valor de R$ 30.000,00, em julho de 2019, e que, menos de três meses depois, o mesmo bem foi dado em alienação fiduciária para garantir dívida dos pais no valor de R$ 7.000.000,00, posteriormente elevada para R$ 10.000.000,00.

Defende que a sequência de atos configura simulação absoluta, nos termos do art. 167 do Código Civil, a ensejar nulidade de pleno direito, não sujeita à convalidação pelo decurso do tempo, razão pela qual a anterioridade do crédito seria irrelevante.

Alega, ainda, que Bruna Escobar, então com 23 anos, estudante de Publicidade e Propaganda e mantenedora de canal no YouTube sobre moda, não possuiria lastro financeiro nem experiência técnica para gerir empreendimento imobiliário de alto padrão, figurando apenas como detentora formal de ativos pertencentes ao grupo familiar.

Acrescenta que o devedor
Railson
Escobar se apresentava como verdadeiro administrador da Porto Cerrado em relações jurídicas externas, inclusive na contratação de serviços advocatícios que não teriam sido pagos, conforme documentos da ação no 0801792-80.2023.8.12.0020.

O pedido foi julgado improcedente em primeiro grau,
sob os seguintes fundamentos:

(...)

Quanto aos suscitados Paulo Cesar Barbosa e Caio Eduardo
Picolo

Ceccarello
:

A parte suscitante fundamenta o pedido de inclusão de ambos no polo passivo na sua condição de garantidores de diversas operações financeiras do "Grupo Escobar". De fato, os documentos de
IDs
166102828, 166102829 e 166102835 comprovam que ambos figuraram como avalistas em Cédulas de Produto Rural e outras avenças.

Contudo, a prestação de garantia, como o aval ou a fiança, é um negócio jurídico típico, previsto e regulado pelo Código Civil (art. 818 e seguintes), e, por si só, não constitui ato ilícito nem configura abuso da personalidade jurídica. O ato de garantir uma dívida de terceiro estabelece uma obrigação acessória para o garantidor, mas não o transforma automaticamente em sócio oculto ou administrador de fato da empresa devedora.

Para que a condição de garantidor pudesse ser interpretada como um ato de desvio de finalidade ou confusão patrimonial, seria imprescindível que a suscitante demonstrasse que tal ato foi praticado com o propósito deliberado de fraudar credores ou que resultou em uma mescla patrimonial indevida. A suscitante alega que não houve contraprestação, mas não apresenta qualquer prova de que os suscitados tenham se beneficiado ilicitamente da garantia prestada, recebido patrimônio das empresas devedoras ou participado da gestão dos negócios do "Grupo Escobar".

O texto do artigo 50 do Código Civil é restritivo ao direcionar a medida aos "administradores ou de sócios da pessoa jurídica". Os suscitados Paulo Cesar e Caio Eduardo não se enquadram em nenhuma dessas categorias. Não há nos autos qualquer contrato social, ata de reunião ou procuração que lhes confira poderes de gestão. São, para os fins deste incidente, terceiros em relação à estrutura societária das empresas envolvidas.

A responsabilização de um terceiro, estranho ao quadro societário, por dívidas da pessoa jurídica, extrapola os limites textuais do artigo 50 do Código Civil e a própria finalidade do instituto da desconsideração, que visa coibir o abuso praticado por quem detém o controle ou a propriedade da entidade. Assim, não tendo a parte suscitante se desincumbido do seu ônus probatório de demonstrar o abuso da personalidade jurídica praticado por estes suscitados, a improcedência do pedido em relação a eles é medida que se impõe.

Quanto às suscitadas B. da Rocha Escobar Ltda., Porto Cerrado Empreendimentos Imobiliários SPE Ltda. e Bruna da Rocha Escobar:

A pretensão em relação a estas suscitadas se baseia, primordialmente, na teoria da desconsideração inversa da personalidade jurídica, buscando-se atingir o patrimônio das empresas por dívidas dos devedores originais, sob a alegação de que as pessoas jurídicas seriam meros instrumentos para blindagem patrimonial, com gestão de fato exercida pelo devedor
Railson
Escobar e titularidade formal em nome de sua filha, Bruna Escobar.

A suscitante aponta como principal evidência de fraude a transferência do imóvel de matrícula n.o 5.724 do CRI de Dracena/SP. A documentação comprova que o imóvel foi alienado pelos pais (devedores) aos filhos (incluindo Bruna) por R$ 30.000,00 em julho de 2019 e, em seguida, foi utilizado para garantir dívidas milionárias dos pais (ID 166104449). Embora a desproporção de valores seja um forte indício de simulação ou fraude, a análise de sua eficácia em relação à suscitante deve observar a cronologia dos fatos.

A própria suscitante afirma que sua dívida, objeto da execução principal, foi constituída nos anos de 2021 e 2022. O ato de alienação do imóvel, por sua vez, ocorreu em 2019, ou seja, mais de dois anos antes do surgimento do crédito exequendo.

O instituto da fraude contra credores, previsto no artigo 158 do Código Civil, exige, para sua configuração, a anterioridade do crédito. Um devedor não pode fraudar um credor que ainda não existe. Assim, o ato de transferência do imóvel, embora suspeito, não pode ser considerado fraude contra a suscitante ABJ, que à época do negócio jurídico não detinha a qualidade de credora.

Quanto à alegação de confusão patrimonial, a suscitante apresentou extratos bancários que indicam a existência de um "caixa único" entre os devedores originais do "Grupo Escobar" (ID 166104447). Contudo, da análise atenta de tais documentos, verifica-se que não há uma única transação que envolva as contas das suscitadas B. da Rocha Escobar Ltda., Porto Cerrado ou da própria Bruna Escobar. A prova da confusão patrimonial, portanto, não alcança as suscitadas neste incidente.

Resta a análise da alegação de desvio de finalidade, consistente na tese de que Bruna Escobar seria uma "laranja" e suas empresas, "de fachada". A suscitante fundamenta tal alegação na pouca idade de Bruna, em seu curso universitário (Publicidade e Propaganda) e no fato de o pai,
Railson
, figurar como negociador em outras relações jurídicas das empresas (ID 166104454).

Em contrapartida, as suscitadas apresentaram vasta documentação (
IDs
205655273 a 205655277 e 214515239 a 214516701) que demonstra a atuação direta de Bruna Escobar na gestão das empresas. Há escrituras públicas de compra e venda, termos de quitação, contratos com clientes e requerimentos a órgãos públicos assinados por ela na qualidade de administradora.

A capacidade para ser empresário e administrar uma sociedade é aferida pela capacidade civil, que a suscitada Bruna Escobar plenamente possui, nos termos do artigo 5o do Código Civil. A idade ou a formação acadêmica, por si sós, não são impeditivos legais ou fáticos para o exercício da atividade empresarial. O fato de um familiar, com mais experiência, auxiliar ou participar de negociações não descaracteriza, isoladamente, a gestão formal e legalmente constituída, especialmente quando há provas documentais da atuação da administradora.

O parágrafo 4o do artigo 50 do Código Civil é claro ao dispor que "a mera existência de grupo econômico sem a presença dos requisitos de que trata o caput não autoriza a desconsideração da personalidade da pessoa jurídica". A relação familiar, por analogia, também não é suficiente, por si só, para justificar a medida.

Diante do exposto, verifica-se que a parte suscitante, embora tenha apontado circunstâncias que geram suspeitas sobre a gestão patrimonial da família Escobar, não se desincumbiu do seu ônus de provar, de forma cabal e individualizada, a ocorrência de desvio de finalidade ou confusão patrimonial envolvendo as suscitadas B. da Rocha Escobar Ltda., Porto Cerrado e Bruna Escobar, nos estritos termos do artigo 50 do Código Civil. As provas documentais apresentadas pela defesa, por outro lado, demonstram a regularidade formal e a operacionalidade das empresas, bem como a atuação da administradora legalmente constituída.

A excepcionalidade da desconsideração da personalidade jurídica impõe ao julgador um grau de certeza que não pode ser alcançado por meras ilações ou pela fragilidade do conjunto probatório apresentado pela parte autora.

Dessa forma, a improcedência do pedido é a medida que se impõe, resolvendo-se o mérito do incidente nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.
(Id n. 223686977 – autos em primeiro grau)

Feito esse breve resumo, passo ao exame do recurso.

Da desconsideração da personalidade jurídica em relação a Paulo Cesar Barbosa e Caio Eduardo
Picolo

Ceccarello

A desconsideração da personalidade jurídica é medida excepcional que exige a comprovação inequívoca do abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, conforme dispõe o art. 50 do Código Civil.

Além disso, o caput do art. 50 do CC, destaca que o direcionamento dela ocorrer
á
para que os efeitos de certas e determinadas relações de obrigações sejam estendidos aos bens particulares de administradores ou de sócios da pessoa jurídica beneficiados direta ou indiretamente pelo abuso
.

No caso dos autos,
Paulo Cesar Barbosa
e
Caio Eduardo
Picolo

Ceccarello
não in
tegram o quadro societário de nenhuma das empresas suscitadas no incidente, tampouco há prova de que tenham exercido poderes de administração ou ingerência sobre elas.

A vinculação atribuída a
Paulo Cesar Barbosa
decorre, essencialmente, de sua condição de avalista em duas cédulas rurais pignoratícias emitidas em 2018
(id 166102828 -
Pág. 14
e
166102829 - Pág. 6
)
. Quanto a Caio Eduardo
Picolo

Ceccarello
, a agravante aponta declarações prestadas em ação de prestação de contas e em exceção de
pré
-executividade, nas quais teria sido mencionada a existência de grupo econômico de fato, com ressalva de atuação individualizada
(id 166102831 - Pág. 3
).

A prestação de aval é negócio jurídico típico, lícito e regulado pelo ordenamento jurídico, especialmente pelos
arts
. 30 e seguintes da Lei Uniforme de Genebra e pelo art. 897 do Código Civil. A garantia prestada em favor de terceiro não transforma, por si só, o avalista em sócio oculto, administrador de fato ou integrante de grupo econômico voltado à prática de fraude.

Para que a condição de garantidor pudesse assumir relevância no âmbito do art. 50 do Código Civil, seria indispensável demonstrar que a garantia foi prestada como instrumento de abuso, com finalidade de lesar credores, ocultar patrimônio, viabilizar confusão patrimonial ou beneficiar indevidamente o garantidor.

Ademais, o § 4o do art. 50 do Código Civil é expresso ao dispor que a mera existência de grupo econômico, sem a presença dos requisitos previstos no caput, não autoriza a desconsideração da personalidade jurídica.

Dessa forma, em relação a Paulo Cesar Barbosa, não há elemento que demonstre participação em gestão empresarial, recebimento de bens desviados, utilização de patrimônio social em benefício próprio ou interferência na condução das sociedades. A pretensão de responsabilizá-lo repousa, fundamentalmente, na condição de avalista, o que não basta para justificar a desconsideração.

Quanto a Caio Eduardo
Picolo

Ceccarello
, ainda que a agravante indique movimentações financeiras pretéritas, os registros remontam ao ano de 2017, período anterior à constituição do crédito exequendo, decorrente de Cédulas de Produto Rural emitidas em 2021 e 2022. A distância temporal enfraquece a tese de que tais atos teriam sido praticados com o propósito específico de frustrar a satisfação do crédito ora executado.

Assim, ausente demonstração concreta de desvio de finalidade, confusão patrimonial ou benefício indevido, deve ser mantida a improcedência do incidente em relação a Paulo Cesar Barbosa e Caio Eduardo
Picolo

Ceccarello
.

Desconsideração Inversa em Relação a B. da Rocha Escobar Ltda., Porto Cerrado SPE Ltda. e Bruna da Rocha Escobar

A pretensão da agravante, nesse ponto, configura hipótese de desconsideração inversa da personalidade jurídica, prevista no art. 50, § 3o, do Código Civil, pois busca responsabilizar pessoas jurídicas administradas por Bruna Escobar por dívidas pessoais dos executados originários, os quais não integram o quadro societário das empresas agravadas.

A desconsideração inversa, assim como a modalidade clássica, exige prova robusta do abuso da personalidade jurídica. Não se admite sua aplicação com base em presunções, vínculos familiares, suspeitas genéricas ou meras coincidências administrativas.

A agravante invoca a existência de caixa único e de transferências cruzadas entre integrantes do suposto grupo econômico. Todavia, a decisão agravada observou corretamente que os extratos bancários apresentados não evidenciam transações envolvendo diretamente as contas de B. da Rocha Escobar Ltda., Porto Cerrado Empreendimentos Imobiliários SPE Ltda. ou da própria Bruna da Rocha Escobar.

A confusão patrimonial não pode ser presumida pela simples proximidade familiar, identidade de endereço, compartilhamento de telefone ou utilização de dados administrativos comuns. Para sua configuração, exige-se demonstração de que a sociedade pagava reiteradamente obrigações pessoais dos devedores, recebia bens sem contraprestação, ocultava patrimônio particular ou operava sem separação patrimonial mínima, o que não ficou demonstrado.

Nos termos do art. 50, § 1o, do Código Civil, o desvio de finalidade pressupõe a utilização da pessoa jurídica com o propósito de lesar credores ou praticar atos ilícitos. Trata-se de requisito que não se presume e que demanda prova objetiva do uso abusivo da estrutura societária.

A agravante busca desqualificar a gestão de Bruna da Rocha Escobar com base em sua idade, formação acadêmica e atividades pessoais em rede social. Tais circunstâncias, contudo, são juridicamente irrelevantes para demonstrar abuso da personalidade jurídica.

A capacidade para administrar sociedade empresária decorre da capacidade civil plena, e não de formação acadêmica específica, experiência prévia ou juízo subjetivo sobre aptidão empresarial. O ordenamento jurídico não impede que pessoa jovem, civilmente capaz, constitua empresa, administre sociedade ou participe de empreendimento imobiliário.

Ao contrário do que sustenta a agravante, as agravadas apresentaram documentos indicativos da atuação de Bruna Escobar na vida empresarial das sociedades, incluindo escrituras públicas, contratos, requerimentos administrativos e documentos fiscais. Tais elementos são suficientes, ao menos no âmbito cognitivo próprio do incidente, para afastar a presunção de que ela figuraria como mera interposta pessoa.

O fato de
Railson
Escobar eventualmente ter atuado como representante ou negociador em relações externas não é suficiente, isoladamente, para desconstituir os atos societários regularmente arquivados, nem para demonstrar que as empresas foram constituídas ou utilizadas com o propósito específico de fraudar credores.

Outro ponto relevante diz respeito à cronologia dos fatos.

A transferência do imóvel matriculado sob o no 5.724 do CRI de Dracena/SP
em favor de Bruna
ocorreu em julho de 2019. As Cédulas de Produto Rural que embasam a execução, entretanto, foram emitidas
em
2021
.

A anterioridade do ato patrimonial em relação à constituição do crédito não é
dado
meramente formal. Ela repercute diretamente na análise do propósito fraudulento.

Como regra, a fraude contra credores pressupõe que o crédito já existisse ao tempo do ato de disposição patrimonial. O art. 158, § 2o, do Código Civil é expresso ao estabelecer que somente os credores que já o eram ao tempo dos atos podem pleitear sua anulação.

Contudo, o
incidente de desconsideração da personalidade jurídica não é sucedâneo de ação pauliana, ação anulatória ou ação declaratória de simulação. Cada instituto possui pressupostos, finalidade e regime processual próprios
,
e
portanto, eventual alegação de nulidade do negócio jurídico efetivado na doação não pode ser discutida nesta lide
.

A declaração de nulidade de negócio jurídico por simulação demanda contraditório amplo entre todos os participantes do ato, causa de pedir própria, instrução adequada e pedido específico. Não se trata de questão que possa ser resolvida, de forma incidental, em procedimento voltado exclusivamente à verificação dos requisitos do art. 50 do Código Civil.

Ainda que a agravante entenda que a alienação do imóvel de Dracena/SP foi simulada, o caminho processual adequado não é o IDPJ, mas a ação própria, observados os requisitos legais pertinentes.

Some-se a isso o fato de a execução principal contar com bens penhorados
, pois houve a constituição de alienação fiduciária de dois imóveis rurais para garantia da dívida, conforme id 107977448 na execução.

Embora a insuficiência de bens não constitua, por si só, impedimento absoluto à instauração do IDPJ, a existência de constrições patrimoniais reforça a necessidade de cautela. A desconsideração da personalidade jurídica é medida excepcional, de natureza invasiva, que não pode ser utilizada como atalho executivo sempre que houver dificuldade na satisfação do crédito.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSOS ESPECIAIS.
DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. ART. 50 DO CC/2002. REDAÇÃO ORIGINÁRIA E ATUAL. DOAÇÕES FEITAS POR GENITORES A SEUS FILHOS. LIMITAÇÃO DA RESPONSABILIDADE. FRAUDE CONTRA CREDORES. AÇÃO PAULIANA. IMPRESCINDIBILIDADE.
DEVIDO PROCESSO LEGAL. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. PREJUDICADO O RECURSO DO CREDOR.

1. O instituto da desconsideração da personalidade jurídica, previsto no art. 50 do CC/2002 - em sua antiga e atual redação - destina-se a afastar a separação entre o patrimônio do sócio e da respectiva pessoa jurídica com o propósito de combater fraudes, desvios e confusão patrimonial, e permite a responsabilização: (i) de sócios por obrigações das respectivas empresas, (
ii
) de empresas por obrigações de sócios e (
iii
) de empresas por obrigações de outras pessoas jurídicas do mesmo grupo econômico.

1.1.
Inexiste previsão legal ou viabilidade de interpretação ampliativa com o propósito de aplicar a desconsideração da personalidade jurídica para responsabilizar terceiros que não têm vínculo jurídico com as sociedades atingidas, ainda que se cogite da ocorrência de confusão ou desvio patrimonial, a ensejar suposta fraude contra credores.

2.
O reconhecimento da fraude contra credores pressupõe o ajuizamento de ação pauliana (CC/2002, art. 161), afigurando-se descabido declará-la em caráter incidental, no bojo de feito executivo e com amparo em normas jurídicas que disciplinam instituto diverso, somente concebido para afastar, de modo excepcional e em circunstâncias específicas, a proteção legal e a separação patrimonial entre a pessoa jurídica e seus sócios. Os requisitos e o procedimento para avaliar o cabimento da desconsideração da personalidade jurídica não se confundem com as questões que são objeto de demanda na qual se decide sobre a fraude contra credores.

2.1. No âmbito da ação pauliana, ajuizada com suporte em causa de pedir específica e pedido expresso para se reconhecer a ineficácia da alienação, o credor deve demonstrar o preenchimento dos requisitos legais para configurar a fraude, quais sejam o '
eventus

damni
', o 'consilium fraudis' (ou '
scientia
fraudis'), e, além disso, a anterioridade da dívida, na medida em que o art. 158, § 2o, do CC/2002 dispõe que "[s]ó os credores que já o eram ao tempo daqueles atos podem pleitear a anulação deles".

2.2. Quanto aos recorrentes, o Tribunal de origem admitiu fossem atingidos pela desconsideração tão somente pelo fato de que seus pais, sócios nas empresas do grupo econômico e atingidos pela desconsideração clássica da personalidade jurídica, realizaram doações de imóveis e em dinheiro aos referidos filhos, limitando a responsabilidade dos recorrentes aos bens recebidos em doação ou adquiridos com dinheiro doado por seus pais em data posterior ao "saque do título exequendo".

2.2.1. Portanto, embora tenha afirmado que estava desconsiderando a personalidade jurídica das empresas envolvidas, no que se refere aos recorrentes, o TJSP em verdade reconheceu a ocorrência de fraude contra credores, todavia sem que observado o procedimento previsto em lei, o que viola o '
due

process

of

law
'.

3. Recurso especial de Priscila e de Augusto Quirós provido e recurso especial da instituição financeira prejudicado.

(REsp n. 1.792.271/SP, relator Ministro
Antonio
Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 1/4/2025, DJEN de 30/5/2025.)

Dessa forma, a
usentes provas robustas de abuso da personalidade, confusão patrimonial ou desvio de finalidade, deve ser mantida a improcedência do incidente também em relação a Bruna da Rocha Escobar, B. da Rocha Escobar Ltda. e Porto Cerrado Empreendimentos Imobiliários SPE Ltda.

A agravante sustenta que não há previsão legal para condenação em honorários sucumbenciais no incidente de desconsideração da personalidade jurídica.

No entanto, a
Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 2.072.206/SP
, firmou orientação no sentido de que o indeferimento do pedido de desconsideração da personalidade jurídica enseja a fixação de honorários advocatícios em favor daquele que foi indevidamente chamado a integrar a demanda incidental.

A propósito:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. NATUREZA JURÍDICA DE DEMANDA INCIDENTAL. LITIGIOSIDADE. EXISTÊNCIA. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. FIXAÇÃO. CABIMENTO. JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE. SUPERAÇÃO.

1. A controvérsia dos autos está em verificar se é possível a fixação de honorários advocatícios na hipótese de rejeição do pedido formulado em incidente de desconsideração da personalidade jurídica.

2. Apesar da denominação utilizada pelo legislador, o procedimento de desconsideração da personalidade jurídica tem natureza jurídica de demanda incidental, com partes, causa de pedir e pedido.

3. O indeferimento do pedido de desconsideração da personalidade jurídica, tendo como resultado a não inclusão do sócio (ou da empresa) no polo passivo da lide, dá ensejo à fixação de verba honorária em favor do advogado de quem foi indevidamente chamado a litigar em juízo.

4. Recurso especial não provido.

(REsp n. 2.072.206/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas
Cueva
, Corte Especial, julgado em 13/2/2025, DJEN de 12/3/2025.)

Ainda que instaurado no bojo de processo preexistente, o incidente cria relação processual autônoma em relação aos suscitados, que são chamados a se defender de pretensão específica de responsabilização patrimonial.

Desse modo, rejeitado o pedido de desconsideração, há sucumbência da parte suscitante, o que autoriza a fixação de verba honorária.

Nesse ponto, portanto, correta a decisão agravada ao reconhecer a responsabilidade da agravante pelo pagamento dos honorários advocatícios.

Pelo exposto, nego provimento ao Recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2026